Tribunal: STJ
Processo: 1034941-57.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004615 - SP(2025/0275438-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DA GUIA ANDRE CARDOSO
ADVOGADO
: RODRIGO SPINELLI - SP262846
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: AGUIMAEL VALADARES DE FREITAS - SP535487
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS: INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 280 DO STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de mandado de segurança conta ato do Direto
de Secretaria da Fazenda e Planejamento em que objetiva compelir a
Administração a efetuar o pagamento de complementação de pensão, nos
termos da Lei n.
e
Em sede de sentença, a segurança foi
4819/58
200/74.
denegada.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da Impetrante.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência dos
óbices previstos nas Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 40058b8c-09f8-47a1-a80c-b685340d40b1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 40058b8c-09f8-47a1-a80c-b685340d40b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004615 - SP(2025/0275438-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DA GUIA ANDRE CARDOSO
ADVOGADO
: RODRIGO SPINELLI - SP262846
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: AGUIMAEL VALADARES DE FREITAS - SP535487
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS: INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 280 DO STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de mandado de segurança conta ato do Direto
de Secretaria da Fazenda e Planejamento em que objetiva compelir a
Administração a efetuar o pagamento de complementação de pensão, nos
termos da Lei n.
e
Em sede de sentença, a segurança foi
4819/58
200/74.
denegada.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da Impetrante.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência dos
óbices previstos nas Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Maria da Guia Cardoso contra a
decisão da lavra da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
357-358).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega:

O Agravo Interno se faz necessário em razão de a decisão recorrida ser
contrária aos princípios basilares do direito adquirido e da segurança jurídica, que
deveriam resguardar a Agravante conforme a
A decisão omitiu-se
Lei no 200/74.
quanto à ressalva expressa na referida Lei quanto aos direitos dos empregados
admitidos até sua vigência e suas pensionistas, além de interpretar de forma
Documento eletrônico VDA54730256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: d5620773-0cae-49fe-9c56-bacf887d19b3

inapropriada a aplicabilidade da EC
no âmbito estadual, pois esta, ainda
103/2019
que preveja alterações no regime previdenciário, não pode retroagir para prejudicar
direitos adquiridos (fl. 366).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno "para que a
decisão agravada seja reformada, reconhecendo-se o direito da Apelante ao recebimento
da complementação de pensão, conforme previsto na Lei Estadual n.
e,
200/74,
consequentemente, determinando-se a concessão do referido benefício" (fl. 419).
Sem contraminuta (fl. 427).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo interno
(fls. 441-446).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de mandado de segurança conta ato do Diretor de
Secretaria da Fazenda e Planejamento em que objetiva compelir a Administração a
efetuar o pagamento de complementação de pensão, nos termos da Lei n.
e
4819/58
Em sede de sentença, a segurança foi denegada (fls. 126-128).
200/74.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da parte Impetrante (fls.
194-201).
Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência dos óbices das
Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF.
De início, conforme disposto na decisão agravada, a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar especificamente os óbices das
Súmulas n. 280 do STF e n. 7 do STJ.
A esse respeito (fl. 357):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal,
e
Súmula 7/STJ
Súmula 280/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA54730256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: d5620773-0cae-49fe-9c56-bacf887d19b3

Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: d5620773-0cae-49fe-9c56-bacf887d19b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.615 / SP
Número Registro: 2025/0275438-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10349415720248260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DA GUIA ANDRE CARDOSO
ADVOGADO
: RODRIGO SPINELLI - SP262846
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : AGUIMAEL VALADARES DE FREITAS - SP535487
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA DA GUIA ANDRE CARDOSO
ADVOGADO
: RODRIGO SPINELLI - SP262846
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : AGUIMAEL VALADARES DE FREITAS - SP535487
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: fe4b00f9-e19b-4d7d-9130-8e2effc187dc

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: fe4b00f9-e19b-4d7d-9130-8e2effc187dc